Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714320-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL LIMITED, EDUARDO MOREIRA GIESTAS EMBARGADO: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL LIMITED, EDUARDO MOREIRA GIESTAS, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração, opostos por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL LIMITED e EDUARDO MOREIRA GIESTAS, em face de acórdão, que deu parcial provimento ao apelo, interposto contra sentença, que extinguiu o feito sem o julgamento de mérito, uma vez que reconhecido o advento da coisa julgada proferida na ação ordinária na qual contendem. Após o julgamento do apelo e dos embargos, as partes comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e forma de pagamento, requerendo sua homologação (IDs 53050325). Intimadas a regularizar o instrumento de acordo, as partes restaram inertes. Nada a prover em virtude do esgotamento da jurisdição deste Tribunal. Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 7 de dezembro de 2023 16:34:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador